Tribunal: STF
Processo: AI 335975
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição.
- O despacho agravado não negou que a questão referente ao
artigo 5º, LV, da Carta Magna tenha sido prequestionada, mas se
fundou - e corretamente - que a ofensa a esse dispositivo era
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.